Tribunal: TJDFT
Processo: 0705226-63.2025.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705226-63.2025.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: H &amp; G MADEIREIRA MENEZES LTDA, GERALDA MARCIANO DE MELO MENEZES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos etc. Trata-se de pedido de reconsideração de decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto pelas rés, em ID 76700135. Afirmam que as apelantes estão em delicada e grave situação financeira, com dificuldades para se manterem. Aduzem que para a determinação de recolhimento em dobro do preparo, é preciso a demonstração da má-fé, pelo que pede que seja reconsiderada a decisão que não reconheceu do recurso por falta de recolhimento do preparo, ou, subsidiariamente, seja dispensado o recolhimento dobrado. É o relato do necessário. Em que pesem as alegações, não há razões para a reconsideração da decisão atacada, haja vista que não houve alteração da situação fático-jurídica que a fundamentou. Sendo assim, mantenho a decisão recorrida, pelos mesmos fundamentos que embasaram a decisão de ID 76233890 e, portanto, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 09 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator